Tribunal: STF
Processo: HC 134915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.